Tribunal: TJBA
Processo: 8002226-14.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002226-14.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU AOS HERDEIROS. VEDAÇÃO À MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2015 a 2019,
indeferiu a petição inicial em razão da ausência de emenda da exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se
deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial em razão da audiência de indicação do número do endereço da parte Ré, bem como se
é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos herdeiros quando o falecimento do executado ocorre antes da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 6.830/1980 admite a aplicação subsidiária do CPC à execução fiscal, nos termos de seu art. 1º, legitimando a análise da extinção processual à luz do art. 485 do CPC.

4. O art. 131, II e III, do CTN estabelece a responsabilidade tributária do espólio e dos sucessores pelos débitos do de
cujus
, admitindo, em tese, a cobrança dos tributos após o falecimento do contribuinte.

5. A sucessão processual no curso da execução fiscal pressupõe a existência de citação válida do devedor originário, pois somente após a formação da relação processual é possível a substituição da parte.

6. O falecimento da executada antes da citação válida impede a regular constituição da relação processual, inviabilizando a substituição pelo espólio ou pelos herdeiros no bojo da mesma execução.

7. A modificação do polo passivo da execução fiscal, nessa hipótese, configura alteração do sujeito passivo da CDA, providência vedada pela Súmula 392 do STJ.

8. A cobrança do crédito tributário deverá ser promovida por meio de nova execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores, nos termos do art. 131, II e III, do CTN.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido
para manter a extinção da execução fiscal
,
embora por outros fundamentos
.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos
d
o voto do Relator.